Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731480-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA MARQUES FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0000446-84.2017.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação por ela apresentada. A parte agravante afirma que a parte agravada ajuizou Execução Fiscal de CDA embasada em dívida de ITCMD e que apresentada impugnação quanto à citação e penhora de valore em conta, o Juízo acolheu-a em parte. Salienta a necessidade de reforma parcial da decisão. Afirma a existência de nulidade da citação, pois teria sido realizada em endereço no qual não mais residia desde o ano de 2019. Alega que tal circunstância teria comprometido o seu direito de defesa, uma vez que não teve ciência regular da demanda executiva, o que, por consequência, teria maculado todos os atos processuais subsequentes. Sustenta ser indevida a penhora do bem imóvel deferida, argumentando que o bem constrito seria o único imóvel de sua titularidade, utilizado como residência familiar, o que atrairia a proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Argumenta que não lhe foi oportunizado demonstrar tal condição perante o juízo de origem, o que, segundo defende, configura cerceamento de defesa e negativa de acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata suspensão do ato constritivo sobre o imóvel, com a consequente liberação da penhora já realizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes, inclusive da penhora do imóvel. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 74624008. Despacho de ID 74648979 intimando a parte agravante sobre provável conhecimento parcial do recuso quanto ao pedido relativo à penhora do imóvel, por inovação recursal, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 75085653, aduzindo que a tese da impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser arguida em qualquer grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte peticionou no ID 230802743 alegando a nulidade da citação e impenhorabilidade dos valores bloqueados após consulta ao SISBAJUD. Observa-se que não foi feita qualquer alegação de impenhorabilidade de bem imóvel, sendo absolutamente sua realização em sede de agravo, pois configura inovação recursal e viola o duplo grau de jurisdição. Destaca-se que, ainda que se trata de matéria de ordem pública, não é cabível a apresentação de alegações e formulação de pedidos não realizados na origem. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal. 2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264. (Acórdão 1989518, 0748917-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1966630, 0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. TERCEIRO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o pedido de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral pode ser analisado de forma inédita nesta instância recursal e (ii) em saber se a penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 4. O promitente comprador adquire o direito real à aquisição do imóvel somente após o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. 5. A simples promessa de compra e venda, não levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, não vincula terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. O imóvel de propriedade de terceiro não pode ser penhorado. ” _____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 1.417. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1958125, 0729342-09.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Salienta-se que a Lei de Execução Fiscal prevê a possibilidade de apresentação de Embargos à Execução Fiscal após a intimação da penhora. Vejamos: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação de direitos fundamentais. NÃO CONHEÇO, portanto, do pedido relativo à penhora do bem imóvel. Considerando que não há pedido antecipatório relacionado ao argumento de nulidade da citação, nada mais resta a analisar nesse momento processual. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Inexistindo pedido antecipatório quanto à parte conhecida, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 19:04:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador